Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-51.2026.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR APLICATIVO. UBER FLASH. ENTREGA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE DOCUMENTO PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Fatos relevantes. Segundo a inicial, em 18/12/2025, terceiro interessado contratou o serviço Uber Flash para a entrega de uma CNH no endereço do autor (Conjunto 21). O motorista parceiro dirigiu-se a endereço diverso (Conjunto 22), deixando de cumprir a entrega no local contratado. Ao ser informado do erro, adotou conduta hostil, com uso de linguagem inadequada, e reteve o documento, condicionando sua devolução ao pagamento de valor adicional. O documento do autor somente foi entregue após a comunicação do fato à autoridade policial (Ocorrência no 7.015/2025-0).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) ilegitimidade ativa; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) falha na prestação do serviço; (iv) culpa concorrente; (v) direito à indenização por danos morais; e (vi) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminares. 4.1. Ilegitimidade ativa. Embora a entrega tenha sido solicitada por terceiro, o autor é o destinatário final do serviço e titular do bem jurídico diretamente afetado (CNH), evidenciando sua condição de consumidor por equiparação e a pertinência subjetiva para a demanda. 4.2. Ilegitimidade passiva. Não procede a alegação de ilegitimidade passiva da plataforma, porquanto a empresa integra a cadeia de fornecimento e aufere proveito econômico com a intermediação do serviço, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação. Preliminares rejeitadas.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas protetivas, inclusive a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
6. Nos termos do art. 20 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade que tornem o serviço impróprio ou inadequado ao consumo, sendo nulas as cláusulas que afastem tal responsabilidade (art. 51, I, do CDC).
7. A falha na prestação do serviço foi satisfatoriamente demonstrada, visto que o motorista parceiro dirigiu-se a endereço diverso do contratado, deixando de realizar a entrega. Ademais, a retenção de documento pessoal do destinatário configura conduta indevida e reforça o defeito na prestação do serviço. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2005619, Processo no 0734249-18.2024.8.07.0003, Relatora: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 02/06/2025, DJe 11/06/2025.
8. Outrossim, não há elementos indicativos da culpa concorrente do autor, uma vez que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta do prestador de serviço ao se dirigir a endereço incorreto e reter indevidamente o documento.
9. A situação vivenciada extrapolou mero inadimplemento contratual e vulnerou atributos da personalidade do autor. A retenção indevida de documento oficial (CNH), mediante exigência de pagamento de valor adicional, configura conduta ilícita, inclusive em afronta à Lei no 5.553/1968, que dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal. O quadro foi agravado pela postura hostil do motorista, registro falso de entrega e necessidade de intervenção da autoridade policial para a restituição do documento, circunstâncias que revelam violação de direitos pessoais, justificando a indenização por danos extrapatrimoniais.
10. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.500,00. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1962396, Processo no 0721274-61.2024.8.07.0003, Relatora: Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/02/2025, DJe 12/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 20 e 51, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005619, Processo no 0734249-18.2024.8.07.0003, Relatora: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 02/06/2025, DJe 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1962396, Processo no 0721274-61.2024.8.07.0003, Relatora: Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/02/2025, DJe 12/02/2025.